Tribunal: TJPA
Processo: 0003258-61.2013.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-10-01

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL ? ART. 157, § 2º, INCISO I E II C/C O ART. 14, INCISO II E ARTIGO 70, TODOS DO CPB ? REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. NÃO LHE ASSISTE RAZÃO - Pena-base fixada em 05 (cinco) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, face a existência de vetores negativos, proporcional ao caso concreto. Nos termos do que vem decidindo reiteradamente esta Turma, em razão do amplo efeito devolutivo da apelação, o relator pode revalorar circunstâncias judiciais, nos termos da jurisprudência do c. STJ e STF, mesmo em recurso exclusivo da defesa, desde que respeite o quantum da pena atribuído. Pena aplicada que não merece reforma. De oficio em razão da Lei n. 13.654/2018 - novatio legis in mellius, reclassifico a imputação para o artigo 157, § 2º, inciso II c/c o artigo 14, inciso II e artigo 70, todos do CPB, sem resultar alteração da pena definitiva, vez que também foi majorado pelo concurso de pessoas e procedido o aumento desta no mínimo legal (1/3).RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDAO Nº.
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM
APELANTE: JOSIAS OLIVEIRA NASCIMENTO
APELADO: JUSTIÇA PUBLICA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVAS GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
PROCESSO N.º 00032586120138140401
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 157, § 2º, INCISO I E II C/C O ART. 14, INCISO II E ARTIGO 70, TODOS DO CPB - REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL.
NÃO LHE ASSISTE RAZÃO - Pena-base fixada em 05 (cinco) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, face a existência de vetores negativos, proporcional ao caso concreto. Nos termos do que vem decidindo reiteradamente esta Turma, em razão do amplo efeito devolutivo da apelação, o relator pode revalorar circunstâncias judiciais, nos termos da jurisprudência do c. STJ e STF, mesmo em recurso exclusivo da defesa, desde que respeite o
quantum
da pena atribuído. Pena aplicada que não merece reforma. De oficio em razão da Lei n. 13.654/2018 -
novatio legis in mellius
, reclassifico a imputação para o artigo 157, § 2º, inciso II c/c o artigo 14, inciso II e artigo 70, todos do CPB, sem resultar alteração da pena definitiva, vez que também foi majorado pelo concurso de pessoas e procedido o aumento desta no mínimo legal (1/3).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 22ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade de votos em
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

O julgamento do presente feito foi presido pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 22 de setembro de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM N.º 00032586120138140401
APELANTE: JOSIAS OLIVEIRA NASCIMENTO
APELADO: JUSTIÇA PUBLICA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVAS GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

R e l a t ó r i o

JOSIAS OLIVEIRA NASCIMENTO
, por meio da Defensoria Púbica, interpôs o presente
Recurso de Apelação
em face da sentença proferida pelo Douto Juízo da 11ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

Narra à denúncia que no dia 08 de fevereiro de 2013, a vítima Pedro Fernandes dos Reis foi busca sua esposa com seu filho, a qual lhe aguardava na frente de uma igreja. Ocasião em que foram abordados pelo recorrente, e outra pessoa, e armado de faca, anunciou o assalto, subtraindo-lhe a carteira porta cédulas contendo dinheiro e documentos, bem como, a bolsa de sua esposa, empreendendo fuga em seguida. Que Policiais Militares que faziam ronda às proximidades, vendo um assaltante na bicicleta e o outro correndo atrás para subir na garupa, passaram a persegui-lo, tendo o recorrente jogado a bolsa e a faca, o qual foi capturado, tendo o outro agente conseguiu fugir.

Transcorrida a instrução processual foi sentenciado à pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, por infringência ao artigo 157, § 2º, incisos I e II c/c o artigo 14, inciso II e artigo 70, todos do CPB, em regime aberto. (fls. 83/85)

Inconformado interpôs o presente recurso, requerendo a fixação da pena-base no mínimo legal, suscitando equivoco na análise das circunstancias judiciais.

O Ministério Público em contrarrazões requer o conhecimento e improvimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e provimento do recurso, para que a pena-base seja redimencionada para o mínimo legal.

É o relatório.
À revisão, para inclusão no Plenário Virtual.

Belém, 10 de agosto de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

VOTO:

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto:

Requer a fixação da pena-base no mínimo legal, suscitando equívoco na análise das circunstâncias judiciais.

Da análise dos autos, verifica-se que o juízo singular fixou a

pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa,
ao valorar negativamente: a culpabilidade, motivos, circunstâncias e conseqüências do crime e comportamento da vítima.

Nos termos do que vem decidindo reiteradamente esta Turma, em razão do amplo efeito devolutivo da apelação, o relator pode revalorar circunstancias judiciais, nos termos da jurisprudência do c. STJ e STF (HC 76.156/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence e HC 305.786/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES - DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO, DJe 28/03/2016), não estando adstrito aos fundamentos da sentença do juízo singular, inclusive com novos argumentos, mesmo em recurso exclusivo da defesa, desde que respeite o
quantum
da pena atribuído.

Da análise da reprimenda, em que pese o comportamento da vítima ser considerada causa neutra, e a valoração genérica de algumas circunstancias judiciais, pela leitura dos depoimentos constantes dos autos verifica-se que as vítimas foram abordadas pelo recorrente e outra pessoa quando saiam de uma igreja e foram ameaçadas com emprego de uma faca, subtraindo-lhes a capacidade de resistência e ocasionando maior vulnerabilidade quanto à integridade das vítimas. Posteriormente ainda foi atenuada em 06 (seis) meses pela confissão espontânea.

Assim, entendo que quantum fixado, muito próximo ao mínimo legal. O legislador não estabeleceu regra para a exasperação de cada circunstância negativa, ficando a critério de cada julgador, devendo apenas ser observado o
quantum
previsto ao tipo penal. Além dos critérios quantitativos, devem também serem avaliados os qualitativos, proporcional à gravidade da infração praticada, e de acordo com os fins perseguidos, de retribuição e prevenção do crime, mostrando-se proporcional ao caso concreto.

Destarte, a existência de qualquer vetor negativo já justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal, nos termos da
Súmula nº 23
deste Egrégio Tribunal - ¿
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal¿.

Sobre a matéria, coleciono julgados do Superior Tribunal de Justiça.
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. REGIME INICIAL FECHADO.
PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.
1. Fixada a pena-base acima do mínimo legal, porque consideradas, no caso concreto, circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu
- condenado à pena de 07 anos e 04 meses de reclusão, no regime inicial fechado -, tem-se por justificada a fixação de regime prisional mais gravoso, a teor do disposto no art. 33, §§ 2.º e 3.º, c.c. o art. 59, ambos do Código Penal. Precedentes.
2. Ordem de habeas corpus denegada.
(HC 253.161/RN, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 25/06/2013, DJe 01/08/2013) (grifo nosso).
PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL (MOTIVOS DO DELITO) AFASTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM EM RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. PENA-BASE MANTIDA NO MESMO PATAMAR EM RAZÃO DA PERMANÊNCIA DE OUTRAS CIRCUNSTÂNCIAS

NEGATIVAS (ANTECEDENTES E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME). SUPOSTA ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA. EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ELEVADO PREJUÍZO SUPORTADO PELA VÍTIMA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
I -
omissis
II -
omissis
III -
O efeito devolutivo da apelação autoriza a Corte estadual, quando instada a se manifestar acerca da dosimetria, regime inicial e demais questões relativas às peculiaridades do crime, a examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, seja para manter ou reduzir a sanção final imposta ou para abrandar o regime inicial. Neste aspecto, é possível nova ponderação das circunstâncias que conduza à revaloração destas, mesmo se tratando de recurso exclusivo da defesa, sem que se incorra em reformatio in pejus, desde que a situação final do réu não seja agravada
.
IV - Desta forma
, pode o eg. Tribunal de origem, mesmo após afastada circunstância judicial indevidamente negativada, manter a pena-base no patamar fixado pelo d. Juízo de primeiro grau, atribuindo maior valor as outras circunstâncias desfavoráveis, em razão do efeito devolutivo amplo da apelação.
V -
Omissis

Habeas corpus não conhecido. (HC 389.798/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 30/06/2017)

De oficio verifica-se que o crime foi cometido com emprego de arma branca, a qual foi excluída de rol de qualificadoras pela Lei n. 13.654/2018,
novatio legis in mellius
. Assim, reclassifico a imputação para o artigo 157, § 2º, inciso II c/c o artigo 14, inciso II e artigo 70, todos do CPB, podendo ser utilizado na primeira fase da dosimetria da pena, conforme procedido e nos termos do entendimento do STJ
1
. A referida exclusão da majorante da terceira fase não resultará alteração alguma da pena definitiva, vez que ainda persiste a majorante do concurso de pessoas reconhecida na sentença e procedido o aumento desta no mínimo legal (1/3).

Assim, pelos fundamentos apresentados,
conheço do recurso e nego-lhe provimento,
procedendo apenas de oficio à reclassificação da imputação para o artigo 157, § 2º, inciso II c/c o artigo 14, inciso II e artigo 70, todos do CPB, em razão da
novatio legis in mellius
, sem que resulte alteração da pena final, pelas razões já expostas.

É como voto.

P.R.I.

Belém, 22 de setembro de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

relatora

1
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO.
ROUBO.
DOSIMETRIA. ARMA BRANCA. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. VALORAÇÃO COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE.
DESPROPORCIONALIDADE DO AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. FLAGRANTE ILEGALIDADE EVIDENCIADA. WRIT NÃO CONHECIDO.
ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
1. Omissis
2. Omissis
3.
Com o advento da Lei 13.654, de 23 de abril de 2018, que revogou o inciso I do artigo 157 do CP, o emprego de arma branca no crime de roubo deixou de ser considerado como majorante, a justificar o incremento da reprimenda na terceira fase do cálculo dosimétrico,
sendo, porém, plenamente possível a sua valoração como circunstância judicial desabonadora, nos moldes do reconhecido pelas instâncias ordinárias.
4. Omissis
5. Writ não conhecido. Ordem concedida, de ofício, a fim de reduzir a reprimenda do paciente para 4 anos e 9 meses de reclusão, mais o pagamento de 10 dias-multa.
(HC 556.629/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 23/03/2020)